Tribunal: TJSP
Processo: 2108706-43.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão proferida em ação popular. Indeferimento do pedido de concessão de tutela de urgência para suspender o ato administrativo que alterou para "Fernão Dias" o nome provisório de estação de metrô, antes denominada "Paulo Freire". A concessão de tutela de urgência na ação popular deve considerar os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil – CPC, quais

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão proferida em ação popular. Indeferimento do pedido de concessão de tutela de urgência para suspender o ato administrativo que alterou para "Fernão Dias" o nome provisório de estação de metrô, antes denominada "Paulo Freire". A concessão de tutela de urgência na ação popular deve considerar os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil – CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o risco de dano. Previsões legais e jurisprudência deste C. Tribunal de Justiça. Presente fase processual que comporta análise do caso exclusivamente à luz dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência. No caso concreto, ausente o risco de dano, eis que a estação de metrô que se pretende nomear ainda não foi construída, havendo elementos que denotam o caráter embrionário do empreendimento. Não se vislumbram riscos de efetivação do dano ao patrimônio, tampouco riscos de prejuízo financeiro ou operacional. Não existe iminência do ato, irreparabilidade do patrimônio ou risco de ineficácia da sentença. Em relação à probabilidade do direito, os elementos apresentados reclamam o regular exercício do contraditório na origem, para se verificar, em juízo, a obrigatoriedade da pesquisa de opinião para se nomear estação de metrô, a sua regularidade, o teor das normas técnicas aplicáveis ao Metrô e a sua efetiva observância no caso concreto. Ausência dos requisitos para a concessão de tutela de urgência na origem acertadamente reconhecida pela r. decisão agravada. Recurso desprovido.